Tribunal: STM
Processo: 7000351-60.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000351-60.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTES: LEONARDO TRINDADE PADILHA, LEONARDO GAMST, GUILHERME
MARTINS BATISTA, ALAN VENTURINI ANDRÉ
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União, por inexistir omissão ou obscuridade,
mantendo inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2020 10:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138285f12
RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES:
ALAN VENTURINI ANDRÉ, LEONARDO GAMST, LEONARDO TRINDADE PADILHA E
GUILHERME MARTINS BATISTA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SUPOSTA
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. OMISSÃO NO EXTRATO DA ATA DE
JULGAMENTO E NA EMENTA. EQUÍVOCO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO DECLARADA
DE FORMA MONOCRÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS POR UNANIMIDADE.
In casu, não há omissão, contradição ou ambiguidade passíveis de serem
sanadas pelos presentes aclaratórios. O Julgado ora embargado não enfrentou
o tema da prescrição, em relação ao embargante, como alega a Defesa, o que
houve foi tão somente a menção expressa no relatório sobre a decisão
monocrática do relator que reconheceu a extinção da punibilidade do ex-Sd
ALAN, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Embargos declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela DPU, por inexistir omissão ou obscuridade, mantendo inalterado o
Acórdão hostilizado.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2020 10:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138285f12
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo representante da Defensoria Pública da União, de
categoria especial, em favor dos ex-Soldados do Ex ALAN VENTURINI ANDRÉ, LEONARDO GAMST, LEONARDO
TRINDADE PADILHA e GUILHERME MARTINS BATISTA, contra o Acórdão proferido por esta Corte, em Sessão
Plenária de 7/5/2020, lavrado nos autos do Agravo Interno nº 7001412-87.2019.7.00.0000, que, por maioria,
preliminarmente, não conheceu do recurso.

A ementa lançada no Acórdão embargado teve a seguinte redação (evento 89 do Agravo):

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TESE FIRMADA NO
JULGAMENTO DE IRDR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO.
ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS NO JULGAMENTO DO
IRDR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MAJORITÁRIA. Preliminar de não conhecimento do Agravo suscitada de
ofício, uma vez que esta Corte já enfrentou o tema no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
que serviu de fundamento à decisão monocrática, ora agravada. A Defesa não trouxe
nenhuma tese ou fatos novos capazes de alterar a decisão monocrática exarada por
este Relator, e objetiva, apenas, rediscutir a matéria já exaustivamente debatida por
este Tribunal no julgamento do citado IRDR, qual seja "compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão por maioria.

Foi aberta vista eletrônica dos autos à DPU, para fins de intimação dos termos do Acórdão embargado, em
11/5/2020, tendo sido confirmada em 21/5/2020 (eventos nºs 91 e 96).

Em 29/5/2020, o Órgão Defensivo opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em síntese, que
o julgado merece reparo, tendo em vista a omissão/obscuridade ocorrida no Extrato de Ata da Sessão de
Julgamento (evento 80), bem como na Ementa do referido Acórdão (evento 88), quanto à declaração de
prescrição da pretensão punitiva com relação ao acusado ex-Sd ALAN VENTURINI ANDRÉ.

Para tanto, aduziu que no inteiro teor do feito consta a declaração expressa da prescrição da pretensão
punitiva do citado embargante, sem, contudo, tal informação constar no corpo da ementa do Acórdão e no
Extrato da Ata, o que caracterizaria a omissão/obscuridade aptas a serem amparadas pelo presente recurso.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2020 10:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138285f12
VOTO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Conforme relatado, aduz o membro da DPU que o Acórdão embargado apresenta omissão/obscuridade em
sua Ementa, bem como no Extrato de Ata, no tocante a declaração da prescrição da pretensão punitiva com
relação ao embargante ALAN VENTURINI ANDRÉ.

Não assiste razão ao ilustre Defensor Público.

É cediço que os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no Acórdão, sobre os
quais existam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Nesse sentido dispõe o art. 542 do CPPM:

"Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."

Nesse sentido, a Defensoria alega que a suposta omissão/obscuridade decorre do fato de que, se consta de
forma clara e expressa no Acórdão do Agravo a declaração de prescrição da pretensão punitiva, com relação
ao embargante ALAN, então esta mesma informação deveria vir no corpo da Ementa deste feito e no Extrato
da Ata, o que não ocorreu, demandando, assim, o devido saneamento pela via dos Embargos de Declaração.

Todavia, ao contrário do que afirma a DPU, não se vislumbrou durante o julgamento do Agravo, ora
embargado pelo nobre Defensor, nenhuma declaração de prescrição proferida pelo Plenário desta Corte
Castrense.

Isso porque foi este Relator, valendo-se da prerrogativa prevista na Legislação, especialmente, no art. 133,
do CPM - de que a prescrição é matéria de ordem pública e, embora não alegada, deve ser declarada de
ofício a qualquer tempo - quem extinguiu a punibilidade do ex-Sd ALAN, de forma monocrática em
13/12/2019, portanto bem antes do dia do julgamento do referido Agravo pelo Pleno deste Tribunal, que só
ocorreu em 5/5/2020, conforme pode ser verificada na Decisão de evento 14 do Processo nº 1412-
87.2019.7.00.0000.

Ressalte-se, ainda, que esse fato não é assunto desconhecido nem do MPM, tampouco da Defesa, pois a
Decisão que declarou a prescrição do ex-sd ALAN foi publicada e todos os interessados foram, devidamente,
intimados acerca do seu inteiro teor, notadamente a DPU, conforme se observa do evento nº 22, inclusive
apondo o seu "CIENTE" na petição constante no evento nº 23.

Na verdade, o que consta no Acórdão do Agravo, ora embargado, sobre o aludido instituto
prescricional, é tão somente uma referência expressa no final do Relatório sobre a declaração da
prescrição, realizada de forma singular, quase 5 (cinco) meses antes do dia da sessão de julgamento, até
para situar melhor os membros desta Corte sobre o contexto fático a ser examinado.

Ademais, além do ex-Sd ALAN, figuram como réus no feito outros três ex-soldados, porquanto era salutar
naquele momento que se fizesse menção sobre a extinção da punibilidade de um dos acusados no relatório,
visando não ensejar dúvidas ou evitar questionamentos por parte dos membros deste Tribunal no decorrer
do julgamento.

Assim, considerando que o Acórdão embargado pela DPU traz apenas a informação sobre a
declaração de prescrição do ora embargante ALAN, não vejo razão para que esse mero esclarecimento
contido no Relatório tenha que constar, obrigatoriamente, na Ata da Sessão de Julgamento, muito menos na
Ementa do Acórdão.

Como é de sabença geral, a Ementa, para o mundo jurídico, nada mais é que uma síntese bastante
objetiva e concisa do que foi deliberado e decidido pelo colegiado durante o julgamento,
devidamente organizada por meio de termos nucleares e palavras-chave. Ora, como constar da Ata ou como
ementar esse assunto pretendido pela DPU, que sequer foi matéria de discussão pelos Ministros desta Corte
durante a sessão de julgamento do Agravo?

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2020 10:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138285f12
Aliás, este Tribunal tem decidido que, uma vez declarada a extinção da punibilidade do acusado, de forma
monocrática, a análise de sua conduta por este Colegiado ad quem não pode ser realizada, a exemplo de
quando julgou matéria similar:

"APELAÇÃO. (...). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. (...). O reconhecimento da extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição penal impede o exame de mérito.
Preliminar de prescrição. Acolhida por unanimidade.". ( Apelação nº 0000173-
79.2011.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/11/2013, Data de Publicação:
21/11/2013.) (grifo nosso.)

Entendimento este que se encontra em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, conforme se
observa no seguinte aresto:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 5°, LVE LVU. PRESCRIÇÃO. EXAME DO MÉRITO: PREJUDICADO, (...). II - Declarada
a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
fica prejudicado o exame do mérito ao recurso de apelação. III. - Agravo não
provido. ( STF. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 345.577, Julgado
em 19/11/2002, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 19/12/2002) (grifo nosso.)

Portanto, inexistindo dúvidas de que essa questão não foi apreciada por ocasião do julgamento do Agravo
embargado e levando-se em conta que a causa extintiva de punibilidade foi declarada monocraticamente,
por meio de Decisão (evento 14), nos termos do art. 12, inciso XI, do RISTM, entendo que esse assunto não
deve, por óbvio, integrar a parte dispositiva do r. Acórdão.

Enfim, pelo que se observou nos autos, não é nenhum absurdo inferir que a defesa talvez esteja protelando,
na tentativa de buscar uma coisa para alcançar outra, conclusão essa que se torna plenamente possível de
se deduzir, quando se leva em consideração o contexto em que foi sustentado a existência de omissão ou
de obscuridade, com todas as venias.

Sobre recursos protelatórios, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em várias oportunidades o seguinte:

"A interposição de sucessivos recursos com finalidade meramente
protelatória, autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida (...),
independentemente da publicação do acórdão.". (Grifo nosso.) (Agr em ED-
ED nº 818606, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julg. em 24/4/2013).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

"Verificando-se a reiteração desarrazoada de embargos de declaração
protelatórios , é de se ratificar o entendimento firmado nesta Corte no
sentido de que a oposição de sucessivos embargos de declaração, com mesma
fundamentação, contra decisão que não padece de vício a ser aclarado,
configura resistência injustificada ao andamento processual (...).". (Grifo
nosso.) (AgRg no AREsp 736656/CE, Ministro MOURA RIBEIRO, Julg. em
03/08/2017)
Em caso semelhante, o STJ julgou assim:

"Em respeito ao princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve impugnar,
de forma adequada, os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a evidenciar a
sua incorreção. Não são suficientes, para essa finalidade, alegações genéricas
em sentido contrário às afirmações do julgado (analisado e decidido pelo
colegiado) contra o qual se insurge.". (Grifo nosso.) (AgInt no AREsp
1607338/RS, Ministro MOURA RIBEIRO, Julg. em 04/05/2020).

Dessa forma, como o Acórdão do referido Agravo, em sua parte dispositiva, não trouxe qualquer análise ou
decisão sobre o instituto da prescrição, uma vez que se ateve apenas à irresignação dos demais agravantes,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/09/2020 10:15:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138285f12
observa-se que não há qualquer omissão/obscuridade na Ementa ou no Extrato de Ata da Sessão de
Julgamento que sejam suficientes para o provimento dos presentes Embargos Aclaratórios.

Por derradeiro, há de se entender que todo exercício regular de direito, inclusive a prerrogativa da parte
para recorrer, deve encontrar limites, quando esbarra no lamentável e inadmissível abuso de direito.
Infelizmente, isso tem sido uma prática bastante corriqueira perante os Tribunais, mas que também vem
sendo veementemente reprovada e combatida pelo Poder Judiciário porque, sem dúvida alguma, causa
enorme prejuízo na solução definitiva do caso analisado.

Acerca do abuso de direito ao recorrer, o STF também vem decidindo que resta:

"Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de
sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em
julgado". (Grifo nosso.) ( Agr-ED em RHC nº 124968, Ministro LUIZ FUX, Julg. em
17/11/2016).

Em outra ocasião, o Pretório Excelso da mesma forma entendeu assim:

"O Supremo Tribunal Federal admite a determinação de baixa dos autos
independentemente da publicação de seus julgados seja quando haja o risco
iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos
recursos, com nítido abuso do direito de recorrer, cujo escopo seja o de obstar o
trânsito em julgado de condenação e, assim, postergar.". (Grifo nosso.) (QO em
RE nº 839163, Ministro DIAS TOFFOLI, Julg. em 5/11/2014).

Dessa forma, considerando que não foi demonstrado nos autos a existência de pontos ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos, verifica-se que o ora Embargante demonstra a clara intenção de buscar um
pronunciamento, no mínimo, inusitado por parte deste Tribunal, eis que a matéria atinente à prescrição,
frise-se à exaustão, não foi apreciada pelos Ministros no julgamento do Agravo e sim decidida de forma
monocrática por este Relator.

Esse procedimento, a meu ver, só confirma que alegações genéricas em sucessivos recursos contra
decisão deste Tribunal, que não padece de vício a ser aclarado ou sanado, caracteriza resistência
injustificada da defesa ao andamento processual, com único propósito de impedir o trânsito em
julgado do Agravo, conforme demonstrado acima.

Logo, não existindo dúvidas quanto à matéria discutida pelo Pleno desta Corte de Justiça, bem como não se
vislumbrando qualquer omissão, contradição ou obscuridade em seu veredito, nada há para ser reparado no
Agravo ora embargado.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela DPU, por
inexistir omissão ou obscuridade, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.